Tribunal: TJPA
Processo: 0804403-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804403-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: IGOR DA SILVA AGUIAR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0804403-75.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0804842-96.2023.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: IGOR DA SILVA AGUIAR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA.
A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO MOMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM HIPÓTESES EM QUE O SENTENCIADO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO REQUER FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804403-75.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0804842-96.2023.8.14.0008

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: IGOR DA SILVA AGUIAR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 33 DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório em favor de
IGOR DA SILVA AGUIAR
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que nos autos do processo n.º 0804842-96.2023.8.14.0008 negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, condenando-o a 08 anos e 02 meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06.

A impetrante aponta ilegalidade em virtude de ausência de fundamentação idônea, razão pela qual pugna liminarmente pela revogação da segregação do coacto e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar, o qual foi indeferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 18670316).

As informações foram prestadas

na data de 03/04/2024, por meio do Ofício nº. 16/2024-GVC (Id. 18834914).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 19139654).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

No caso sob análise, o demandante permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387 , § 1.º , do Código de Processo Penal
[2]
, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

O Juízo sentenciante, ao manter a segregação provisória do demandante, consignou que este ostenta registros criminais anteriores, justificando concretamente que sua liberdade poderia comprometer a ordem pública, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal em técnica de decisão
per
relationem
[3]
:

“(...)

Do direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, § 1º).

Considerando que o réu é reincidente e possui vasta lista de antecedentes criminais, considerando a pena em concreto, entendo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela mantenho a prisão preventiva e nego ao réu o direito de apelar em liberdade.

(...)” Sentença Id. 18640903.

“(...)

No que tange à prisão do réu, passo a decidir sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP.

Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante e laudo de constatação provisória da droga apreendida, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária a fim de garantir a ordem pública, eis que, no caso concreto, a quantidade e o tipo de drogas em tese apreendidas com o réu, cerca de 119 invólucros contendo substância semelhante a oxi, conforme laudo constante nos autos, associado ao fato de ter violado sua tornozeleira eletrônica, serem típicos de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida. Isto denota uma maior periculosidade dos acusado, fato que já pressupõe estar o mesmo colocando em risco a ordem pública
, que já se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza. Necessário se faz, ao menos por ora, manter a custódia cautelar dos flagranteado.

Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do réu para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.

Reforço que,
no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas.

Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

A reiteração delitiva fica evidente diante da certidão de antecedentes criminais
anexas, dando conta de que o acusado já responde a outras ações penais, o que deixa ainda mais evidente a gravidade concreta de sua conduta.

(...)” Decisão Id. 18640905 [
negritei
].

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário o encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, garantir a aplicação da lei penal e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal e da Corte Superior respectivamente:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
,
NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.-
Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

(..)

6. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente

fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, tendo em vista que o ora paciente, na época com idade próxima aos 60 anos, teria, frequentemente, abusado sexualmente - mediante a prática de conjunções carnais e outros atos libidinosos - de adolescente, desde que esta contava com 13 anos de idade. De acordo com os relatos descritos no decreto preventivo, ele, que é policial civil, passou a buscá-la na saída da escola e na rua da casa dela, ocasiões em que, sempre ostentando arma de fogo, ameaçava a vítima dizendo que mataria a sua família caso ela viesse a contar sobre os atos. Consoante relato dos seus pais, a vítima, diante de tamanho constrangimento, está apavorada e já tentou suicídio.

7.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada.

(...)

(HC n. 661.882/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(STJ - RHC: 119143 SP 2019/0306048-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)

[2]

Art. 387, §1º, do CPP “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

[3]

A fundamentação
per relationem
é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios. Precedentes.

Belém, 13/06/2024